Tribunal: STJ
Processo: 0074299-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077471 - ES(2026/0074299-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARTUR VIEIRA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES024765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
IMÓVEL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos no
da
corpus
art. 33
e no
§ 1o, IV, da
à pena de 5 anos e 8
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa alega a flagrante ilegalidade no mandado judicial de busca e apreensão
domiciliar, afirmando que ele não continha individualização do imóvel adequada.
3. Sustenta que a exigência de individualização do local no mandado constitui garantia
essencial contra buscas genéricas, que a legalidade do mandado deve existir no momento
de sua expedição e que a controvérsia é estritamente jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
impetrado contra
habeas corpus
acórdão pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio previsto em lei, de modo
a permitir o exame de alegada nulidade de mandado de busca e apreensão domiciliar.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se houve flagrante ilegalidade apta a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55949554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 83c520e5-6a60-4a0c-b95d-c446b521c5bf

6. Consolidou-se a orientação, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, de que não cabe
substitutivo de recurso legalmente
habeas corpus
previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
7. Não se verifica coação ilegal apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, pois o acórdão de origem reputou
art. 654,
válida a diligência de busca e apreensão domiciliar, entendendo suficientemente
individualizado o local.
8. A conclusão das instâncias ordinárias de que os elementos probatórios permitiram a
individualização segura do imóvel, confirmada também pela localização de documentos
pessoais e objetos de uso exclusivo do réu, está lastreada no conjunto fático-probatório,
cujo reexame é vedado na via estreita do
.
habeas corpus
9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei,
habeas corpus
devendo a impetração ser não conhecida, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
2. A aferição da validade de mandado de busca e apreensão domiciliar que dependa da
análise de elementos fático-probatórios é incompatível com a via estreita do habeas
, que não admite revolvimento de fatos e provas.
corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I; CPP,
§ 2o;
art. 243,
art. 654,
Lei n. 11.343/2006,
§ 1o, IV.
art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
3a Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
1.005.465/SP,
Turma, j. 11.02.2026, DJe 19.02.2026; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
904.707/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe
903.566/SP,
12.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
819.078/SP,
15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 83c520e5-6a60-4a0c-b95d-c446b521c5bf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077471 - ES(2026/0074299-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARTUR VIEIRA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES024765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
IMÓVEL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos no
da
corpus
art. 33
e no
§ 1o, IV, da
à pena de 5 anos e 8
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa alega a flagrante ilegalidade no mandado judicial de busca e apreensão
domiciliar, afirmando que ele não continha individualização do imóvel adequada.
3. Sustenta que a exigência de individualização do local no mandado constitui garantia
essencial contra buscas genéricas, que a legalidade do mandado deve existir no momento
de sua expedição e que a controvérsia é estritamente jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55395695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 88230a20-ebe5-4263-9928-c7e91af3a922

4. A questão em discussão consiste em saber se o
impetrado contra
habeas corpus
acórdão pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio previsto em lei, de modo
a permitir o exame de alegada nulidade de mandado de busca e apreensão domiciliar.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se houve flagrante ilegalidade apta a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consolidou-se a orientação, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, de que não cabe
substitutivo de recurso legalmente
habeas corpus
previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
7. Não se verifica coação ilegal apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, pois o acórdão de origem reputou
art. 654,
válida a diligência de busca e apreensão domiciliar, entendendo suficientemente
individualizado o local.
8. A conclusão das instâncias ordinárias de que os elementos probatórios permitiram a
individualização segura do imóvel, confirmada também pela localização de documentos
pessoais e objetos de uso exclusivo do réu, está lastreada no conjunto fático-probatório,
cujo reexame é vedado na via estreita do
.
habeas corpus
9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei,
habeas corpus
devendo a impetração ser não conhecida, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
2. A aferição da validade de mandado de busca e apreensão domiciliar que dependa da
análise de elementos fático-probatórios é incompatível com a via estreita do habeas
, que não admite revolvimento de fatos e provas.
corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I; CPP,
§ 2o;
art. 243,
art. 654,
Lei n. 11.343/2006,
§ 1o, IV.
art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Documento eletrônico VDA55395695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 88230a20-ebe5-4263-9928-c7e91af3a922

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
3a Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
1.005.465/SP,
Turma, j. 11.02.2026, DJe 19.02.2026; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
904.707/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe
903.566/SP,
12.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
819.078/SP,
15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARTUR VIEIRA
FERREIRA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante foi condenado como incurso no
da
e no
art. 33
Lei n. 11.343/2006
§ 1o, IV, da
à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão em
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
regime inicial semiaberto.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que o caso envolve flagrante
ilegalidade quanto ao mandado judicial.
Aduz que "O próprio acórdão recorrido reconhece que o mandado de busca
não indicava o prédio e nem o número do apartamento, limitando-se a indicar endereço
" (fl. 550).
de condomínio com múltiplas unidades habitacionais
Afirma que trata-se de afronta direta ao
I, do Código de Processo
art. 243,
Penal, que exige indicação precisa do local da diligência.
Defende que a questão é estritamente jurídica, porquanto passível de exame
em
.
habeas corpus
Argumenta que "A exigência de individualização do local no mandado de
" (fl. 551).
busca constitui garantia essencial contra buscas genéricas
Menciona que a legalidade do mandado deve existir no momento de sua
expedição, não podendo ser suprida posteriormente.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 555.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA55395695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 88230a20-ebe5-4263-9928-c7e91af3a922

É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia acerca de possível nulidade em relação ao mandado
expedido e cumprido na origem.
Contudo, a impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda, também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a
concessão da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica apenas que, no
caso, nos autos do processo de origem (n. 0000099-44.2025.8.08.0050), reputou-se
válida diligência de busca e apreensão domiciliar não individualizada apenas quanto à
unidade habitacional.
In verbis (fl. 8):
A expedição do mandado de busca e apreensão foi
regularmente fundamentada por autoridade judiciária competente, com
base em representação da autoridade policial e manifestação favorável
do Ministério Público, lastreada em elementos concretos da
investigação que indicavam com precisão o local da diligência.
A ausência de número específico do apartamento não
compromete a legalidade do mandado, pois os elementos probatórios
constantes dos autos permitiram a individualização segura do imóvel, o
que se confirmou no momento da diligência, com a localização de
documentos pessoais e objetos de uso exclusivo do réu.
Preliminar rejeitada.

Sobre o assunto:
Documento eletrônico VDA55395695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 88230a20-ebe5-4263-9928-c7e91af3a922

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. TESE DE AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. CASO CONCRETO ANALISADO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME [...] A defesa alegava nulidade das
provas obtidas por violação de domicílio, sustentando que o mandado
de busca foi cumprido em endereço diverso do autorizado
judicialmente, sem justificativa legal, e que o consentimento para
entrada no imóvel foi obtido sob coação. [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
foi impetrado contra acórdão que,
habeas corpus
embora sem trânsito em julgado à época da impetração, funcionava já,
ao menos, como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não
poderia ser conhecido de qualquer forma.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
iterativa no sentido de que o
não é via adequada para
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
5. Não foi demonstrada a presença de coação ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício, conforme o
§ 2o,
art. 654,
do Código de Processo Penal, pois a inviolabilidade domiciliar pode
não ser inteiramente absoluta, a depender da situação concreta, nos
termos da jurisprudência do STF. [...]
IV. DISPOSITIVO E TESE [...] Agravo regimental não
provido [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
1.005.465/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
)
19/2/2026.

Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de
que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas,
devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria
necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no
rito do habeas corpus.
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
904.707/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de 22/8/2024)

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus
Documento eletrônico VDA55395695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 88230a20-ebe5-4263-9928-c7e91af3a922

inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
903.566/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024)

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55395695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: 88230a20-ebe5-4263-9928-c7e91af3a922

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.471 / ES
Número Registro: 2026/0074299-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000994420258080050 50096788120258080000 994420258080050
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR RAMIS FELIZARDO
ADVOGADO
: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES024765
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ARTUR VIEIRA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARTUR VIEIRA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : IGOR RAMIS FELIZARDO - ES024765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA55914901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:05
Código de Controle do Documento: 7976cff4-0986-492c-abb8-ab8c25b0f196

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:05
Código de Controle do Documento: 7976cff4-0986-492c-abb8-ab8c25b0f196